Tribunal: STF
Processo: ARE 1544701
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. PRETENDIDA INEXIGIBILIDADE DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. ALEGAÇÃO QUE A CONDENAÇÃO EXTRAPOLA OS LIMITES DO CONTRATO DE SEGURO. SUBSISTÊNCIA. SEGURADORA QUE FIGUROU COMO LITISDENUNCIADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA LIDE PRINCIPAL. RUBRICA QUE DEVE OBSERVAR OS LIMITES DA APÓLICE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos II e XXXVI; 37, caput; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação: 



    Ora, essa condenação na verba sucumbencial deve ser vista de modo sistemático, vale dizer, embora da condenação em solidariedade, a sentença fez a ressalva literal de que a condenação da Seguradora, como denunciada, responde “até o limite estabelecido na apólice, na forma da fundamentação desta sentença)," (grifei). A sentença, no que interessa, sempre teve em mira o contrato de seguro, embora de que funcionasse por reembolso, seria possível a condenação solidária. 



    De outro lado, embora do recurso pela Seguradora, o acordão ( Apelação Cível n. 0052659- 19.2006.8.24.0038, de Joinville Relator: Desembargador Jorge Luis Costa Beber) manteve integralmente a sentença – quanto aos danos materiais e pensão - nada alterando com relação à sucumbência nessa condição da condenação solidária pela Seguradora. 



    Por isso, diante da sentença e do acórdão, não se pode a parte dispositiva ser interpretada amplamente para condenar a Seguradora no valor total da condenação – quando solidária e, segundo a sentença, repita-se,“denunciada até o limite estabelecido na apólice” -, visto que essa solidariedade tem limitação com o valor da apólice, por sem dúvida. 



    No mais, quanto à apólice, o acórdão foi no sentido: “De outra parte, deve ser provida a insurgência da seguradora no que diz respeito ao limite da sua responsabilidade, justo que foi contratada a garantia específica para danos morais, no limite de R$ 20.000,00 (fls. 276).”, ainda juros a contar da citação. 



    É de bom alvitre ressaltar que o acórdão foi para manter a sentença quanto à responsabilidade solidária pela Seguradora, sob a fundamentação justamente de que essa condenação se assenta no contrato de seguro e no valor da apólice, dado que, diz o acórdão,“reconhecida a vigência do contrato de seguro, no qual há previsão de cobertura para danos ocasionados em desfavor de terceiros, não há que se falar na inexistência de obrigação da seguradora, já que assumiu ela, por força da apólice contratada, a condição de devedora solidária, devendo suportar o pagamento das verbas direcionadas contra o segurado, observados, é claro, os limites contratualmente convencionados.” 



    Sob essa perspectiva, o acórdão manteve o percentual dos honorários em 20% “sobre o valor da condenação” – na lide principal e em razão da solidariedade -, não alterando a base de cálculo fixada pela sentença, qual seja - para a Seguradora - “denunciada até o limite estabelecido na apólice, na forma da fundamentação desta sentença.” E fora afastada apenas os honorários na ação secundária, segundo o acórdão. 



    Neste palmilhar, o próprio acórdão estabeleceu o limite de responsabilidade da Seguradora, embora da obrigação solidária na ação principal, quando fundamentado pelo d. Relator, Des. Jorge Luis Costa Beber: "(...) devendo suportar o pagamento das verbas direcionadas contra o segurado, observados, é claro, os limites contratualmente convencionados." 



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636/STF, que dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01/02/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “há omissão relevante na decisão embargada, pois a controvérsia debatida (limites da apólice em responsabilização processual quando a Seguradora apresenta contestação plena na ação PRINCIPAL) não se fundamenta e muito menos se fundamentou em norma infraconstitucional alguma”. Aduz, ainda, que “Não houve fundamento legal infraconstitucional invocado na decisão do Regional que limitou os honorários ao valor da apólice e, por outro lado, a decisão do TJSC interpretou cláusula contratual isoladamente, sem citar ou aplicar dispositivos do Código de Processo Civil, Código Civil ou outra norma legal infraconstitucional no que toca a matéria debatida”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que “o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário”.



     Ademais, devidamente consignado que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636/STF.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de abril de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente